Tribunal: STF
Processo: RE 1576653
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO NA JUSTIÇA COMUM RECONHECENDO A LEGALIDADE DA CESSÃO. ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. CAUSA MILIONÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV e XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    1. Apelações interpostas pela Empresa e pela Fazenda Nacional em face de sentença que deu provimento aos Embargos à Execução opostos pelo Ente Público, para extinguir sem resolução de mérito a Execução, por considerar que a parte seria ilegítima, ante a cessão dos créditos oriundos de empréstimo compulsório perante a ELETROBRAS, confirmada em Ação que tramitou perante a Justiça Comum. Honorários advocatícios fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).



    2. A Empresa sustenta que o Instrumento Contratual trazido aos autos pela ELETROBRAS não demonstra identidade entre os créditos pleiteados na presente Execução e os créditos supostamente cedidos ao Particular (Sr. Romero Maranhão Carneiro), bem como que tal ajuste contém vários vícios formais, dentre eles a ausência de notificação da ELETROBRAS acerca da cessão e vício de vontade consistente na desproporcionalidade entre a prestação e a contraprestação. Invoca em seu favor o disposto nos arts. 157 e 290 do CC. Ressalta, ainda, que o objeto da presente Ação não é idêntico ao das Ações que tramitam perante a Justiça Comum, e que reconheceram o Sr. Romero como cessionário dos créditos em questão.



    3. O Ente Público requer majoração dos honorários advocatícios, por considerar irrisório o montante fixado de R$ 500,00 (quinhentos reais), mesmo se adotados os parâmetros do revogado Código de Processo Civil como o fez a sentença, ao que pugna pela aplicação do art. 85 do CPC/2015 para fins de fixação da verba, por ser esta a Legislação vigente à época da prolação da sentença.



    4. Conforme se infere do sítio do TJPE, a ação que tramita na Justiça Estadual deu origem ao Título Judicial que declarou o direito de Romero Maranhão Carneiro, na condição de cessionário dos créditos em questão, a cobrar os valores ora perseguidos no bojo da presente ação.



    5. O STJ sufragou o entendimento de que é possível a cessão de crédito em favor de terceiro pelo titular do crédito oriundo de empréstimo compulsório. Precedente: (STJ - AgREsp 200802068288, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Primeira Turma, DJe19/04/2013).



    6. Por se tratar de responsabilidade solidária e proposta a Ação pelo terceiro apenas contra a ELETROBRAS, compete à Justiça Estadual processar e julgar tal demanda.



    7. Observa-se da narração dos fatos pela Empresa, bem como do instrumento de cessão, que resta incontroverso que ocorreu a vergastada cessão de crédito. Decerto, descabe no bojo da presente Ação apreciar eventual invalidade ou ineficácia do negócio jurídico sob a alegação de preço vil, a falta de anuência da ELETROBRAS ou a ausência de determinação judicial autorizando a referida cessão. Isso, tendo em vista que este não constitui objeto da presente Ação tal controvérsia.



    8. A referida cessão envolve interesses apenas de Particulares (Cativas S/A e Romero Maranhão Carneiro). Logo, carece a este Juízo competência para apreciar tal pretensão à luz do art. 109, I, da CF/88.



    9. Quanto aos CICE's n. 1214400 e 1214399, a ELETOBRAS aduziu que tais códigos não encerram crédito de 3ª conversão de créditos ocorrida na 143ª AGE da ELETROBRAS em 30/06/2005. Verifica-se que a parte Autora, instada a se manifestar sobre tal alegação quedou silente, deixando de comprovar que os créditos registrados naqueles CICE's2 (Código de Identificação do Contribuinte do Empréstimo Compulsório) constituem objeto da presente Ação. Convém destacar, ademais, que igual estratégia é adotada pela parte Exequente nos Embargos à Execução nº 0001901-31.2015.4.05.8300. Observe-se que a União apenas reconhece ser devido crédito quanto aos CICE's n. 1213647, 1214392 e 1216292. Por sua vez, a Embargada/Exequente igualmente quedou silente em relação às supostas diferenças quanto aos CICE's n. 1214400 e 1214399, restringindo-se em impugnar a metodologia de cálculo da União em relação à apuração das diferenças dos referidos créditos CICE's n.1213647, 1214392 e 1216292.



    10. Os honorários advocatícios devem observar a Legislação Processual Civil vigente à época da prolação da sentença. Neste caso, em tendo sido a sentença publicada em 31/05/2016, devem ser observadas as diretrizes do CPC/2015. Precedente: (TRF5 - Processo 0802072-61.2015.4.05.8200, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt, 4ª Turma, Julgamento: 15/12/2020).



    11. Deve-se adotar o entendimento desta Turma no sentido da aplicação do art. 85, § 8º, do CPC para avaliação equitativa na fixação dos honorários, nos casos em que a base de cálculo - seja o valor da causa ou do proveito econômico obtido - ultrapasse R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).



    12. Cumpre observar que em se calculando os honorários segundo as disposições do art. 85, § 3º, do CPC sobre uma base de cálculo de R$ 1.000.000,00, obtêm-se honorários no valor de R$ 84.180,00. Ora, se esses são os honorários admitidos pela Turma para uma base de cálculo de R$ 1.000.000,00, por força da aplicação do art. 85, § 3º, do CPC, não seria razoável, nas hipóteses em que a base de cálculo superar esse valor e o mesmo Órgão Julgador vier a fixar a verba sucumbencial por apreciação equitativa, que se reduzam os honorários para menos de R$ 84.180,00, sob pena de criar-se uma situação paradoxal, em que seria melhor para o advogado defender causas cujo proveito econômico seja inferior a R$ 1.000.000,00, sob pena de, uma vez que o proveito econômico supere esse valor, ter seus honorários sucumbenciais reduzidos para R$ 5.000,00 ou R$ 10.000,00, como tem ocorrido.



    13. Apelação da Empresa improvida. Apelação da Fazenda Nacional provida, para fixar honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 8º, do CPC no valor de R$ 84.180,00 (oitenta e quatro mil, cento e oitenta reais). Honorários recursais em prol da Fazenda Nacional, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente